Tribunal: STF
Processo: ADI 5501
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 24.651/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Médica Brasileira – AMB ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 13.269/2016, no que autorizados pacientes diagnosticados com neoplasia maligna a usarem o medicamento fosfoetanolamina sintética. 
    Em 19 de maio de 2016, o Supremo, à maioria, deferiu liminar para suspender a eficácia da norma impugnada, até o julgamento definitivo da ação. 
    Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor”, mediante peça subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, requer o ingresso no processo na qualidade de terceira interessada. Assinala a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Afirma possuir o objetivo de esclarecer os associados sobre descobertas científicas e tratamentos alternativos. Aponta o impacto do pronunciamento do Supremo, afetando os interesses dos membros da entidade. Diz ser capaz de contribuir para o debate. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria e a representatividade do terceiro, quando, por decisão irrecorrível, é possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Observem a organicidade do Direito. Considerada a admissão, nesta ação, da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, permitir que outra entidade, a compartilhar os interesses e finalidades institucionais, integre a relação processual, não conduzirá ao objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão. Haveria, em última análise, sobreposição a ocasionar a complexidade da tramitação do processo. 
    3. Indefiro o pedido. Devolvam, à Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor”, a petição e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator